Tribunal: TJDFT
Processo: 0700953-52.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700953-52.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: JOSE CELIO LEANDRO CRUZ D E S P A C H O Vistos, etc., Anote-se o nome dos novos Procuradores do Apelante, ressaltando que o feito já foi julgado em 2o grau e não há razões legais para restituição de prazo para eventual Recurso, nesta fase processual em que se encontra. Quanto ao pedido de anotação na capa dos autos, trata-se de processo 100% digital e como tal a anotação é automática. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator